Tribunal: TJMT
Processo: 1017279-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017279-04.2020.8.11.0000
Agravo no 1017279-04.2020.811.0000
Agravante: Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida
Agravado: Antonelle Guimarães Oliveira e Eric Jorge Moll Richter
Agravo sem pedido de Efeitos interposto pelos autores Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis.
AÇÃO: Obrigação de Não Fazer c/c Tutela de Urgência no 1013630-22.2020.811.0003 proposta por Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida, aqui agravantes, em face de Antonelle Guimarães Oliveira e de Eric Jorge Moll Richter.
DECISÃO: de ofício, alterou o valor da causa, de R$1.000,00 para R$1.600.000,00, bem assim determinou o recolhimento das custas remanescentes.
Infirmam terem proposto Ação de Obrigação de Não Fazer consistente na vedação dos requeridos, aqui agravados, da prática de atos que importem concorrência contra qualquer das partes, estabelecida em cláusula contratual.
Alegam que a alteração feita pelo magistrado de origem consignou que o valor da causa há que corresponder ao valor integral do contrato objeto da lide, mas, que buscam somente o cumprimento de uma das cláusulas da pactuação, qual seja, a de vedação de prática de atos de concorrência entre as partes, cujo eventual descumprimento acarreta apenas a incidência da multa de 20% contratualmente estabelecida, equivalente a R$320.000,00 e não o desfazimento do negócio jurídico.
Defendem o valor da causa como feito na petição inicial, ou seja, de R$1.000,00, ao argumento de não terem como mensurar o montante de prejuízo a ser suportado para o caso de descumprimento da cláusula contratual questionada.
Arguem que no cumprimento da cláusula questionada não haverá dano, porém, também não haverá ganho econômico. De modo que alegam ser incabível a fixação do valor da causa no montante integral do contrato.
Informam terem feito o recolhimento do valor remanescente, determinado pelo juízo singular, porquanto a concessão da tutela de urgência que pleitearam – deferimento de suspensão da venda dos efeitos da venda da empresa denominada “Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda.” à empresa “WM Serviços Ambientais Ltda.” – ficou condicionada ao recolhimento do valor das custas observada a nova fixação do valor da causa.
Alternativamente, pedem que o valor da causa seja no valor da multa contratual, equivalente a R$320.000,00.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e reforma da decisão impugnada.
Contraminuta no id. 56384974, em que se defende a negativa de seguimento ao Agravo. Alternativamente, o desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decide-se.
O cerne deste Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de afastar a alteração, feita de oficio, do valor da causa, de R$1.000,00 para R$1.600.000,00, na Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Tutela de Urgência proposta por Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida, aqui agravantes, em face de Antonelle Guimarães Oliveira e de Eric Jorge Moll Richter.
Cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Tutela de Urgência proposta por Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida, aqui agravantes, em face de Antonelle Guimarães Oliveira e de Eric Jorge Moll Richter, consistente no pedido de vedação dos requeridos, aqui agravados, da prática de atos que importem concorrência contra qualquer das partes, estabelecida em cláusula contratual, cujo eventual descumprimento alegam os autores, aqui agravantes, acarretar apenas a incidência da multa de 20% contratualmente estabelecida, equivalente a R$320.000,00 e não o desfazimento do negócio jurídico.
Defendem o valor da causa como feito na petição inicial, ou seja, de R$1.000,00, ao argumento de não terem como mensurar o montante de prejuízo a ser suportado para o caso de descumprimento da cláusula contratual questionada.
Pois bem. Verifica-se da petição inicial da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Tutela de Urgência proposta por Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida, aqui agravantes, em face de Antonelle Guimarães Oliveira e de Eric Jorge Moll Richter, a discussão sobre o contrato de compra e venda de empresas, cuja suspensão dos efeitos de alienação se pretende obter.
Os autores, Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida, aqui agravantes, alegam que eram proprietários da empresa Centrooeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana Ltda Me, a qual originalmente realizava as atividades de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de saúde e industrial e que promoveram a cisão da referida empresa, dividindo o patrimônio e objeto social, sendo que a empresa denominada Centroeste Resíduos Ltda. ficou responsável pelos resíduos industriais e a nova empresa, resultante da cisão, denominada Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda., ficou responsável pela coleta, tratamento e destinação final de resíduos de saúde.
Alegaram ainda, os autores, aqui agravantes, que no dia 29/05/2020 alienaram para os requeridos, Antonelle Guimarães Oliveira e de Eric Jorge Moll Richter, aqui agravados, a nova empresa, denominada Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda., em cujo contrato de compra e venda de empresa restou pactuada a vedação de concorrência, conforme cláusula décima primeira, item ‘VI’ (fl.50 – ide. De origem 35395426) e também a cláusula de anuência à alienação (cláusula quinta, item III, do contrato id. de origem 35395425).
Arguiram também os autores, aqui agravantes, terem sido surpreendidos no dia 13/07/2020 com a informação de que a empresa WM Serviços Ambientais Ltda., maior concorrente deles, autores aqui agravantes, realizara a aquisição da empresa Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda., configurando, assim, no entender dos autores aqui agravantes, ato de afronta a cláusula contratual que veda a concorrência entre as partes. Infirmaram terem notificado os requeridos agravados e os terceiros adquirentes sobre a relação jurídica entre as partes (autores agravantes e requeridos agravados).
Assim, vindicaram a suspensão dos efeitos da venda, pelos requeridos aqui agravados, da empresa Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda., para a outra empresa, denominada WM Serviços Ambientais Ltda..
Logo, conforme concluiu decisão agravada, a discussão paira sobre o cumprimento da integralidade do contrato de compra e venda firmado entre autores agravantes e requeridos agravados, notadamente no que diz respeito a alegada venda de empresas pra outra, concorrente, sem a anuência dos vendedores originários, autores, aqui agravantes.
Desse modo, em que pese a alegação de que a ação tem por objeto a discussão de apenas um cláusula e possível cobrança de multa contratual, não é o que se verifica, como acertadamente fez a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve:
“DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO e RAPHAELA REGINA FRANCISCATO ALMEIDA , com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação Obrigação de Não Fazer” em desfavor de ANTONELLE GUIMARÃES OLIVEIRA e ERIC JORGE MOLL RICHTER, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de tutela provisória, vindo-me os autos conclusos.
Aduzem os autores que eram proprietários da empresa “Centrooeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana Ltda Me” a qual originalmente realizava as atividades de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de saúde e industrial; que, promoveram a cisão da referida empresa, dividindo o patrimônio e objeto social, sendo que a empresa denominada “Centroeste Resíduos Ltda” ficará responsável pelos resíduos industriais e a empresa denominada “Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda”, ficará responsável pela coleta, tratamento e destinação final de resíduos de saúde; que, no dia 29/05/2020 os autores alienaram o estabelecimento empresarial denominada “Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda” aos réus; que, as partes pactuaram pela vedação a concorrência, conforme cláusula décima primeira, item ‘VI’ do contrato de (fl.50 - ID. 35395426, pág.07).
Ademais, fora pactuado entre as partes cláusula de anuência à alienação, conforme cláusula quinta, item III, do contrato de (fl.42 – id. 35395425, pág.15); que, fora surpreendida no dia 13/07/2020 com a informação de que a empresa “WM Serviços Ambientais Ltda”, maior concorrente dos autores, realizara a aquisição da empresa “Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda”, configurando ato de afronta a cláusula contratual que veda a concorrência entre as partes; que, notificara os réus, bem como, os terceiros adquirentes sobre a relação jurídica entre as partes.
Por derradeiro, requer em sede de tutela de urgência que seja determinada a suspensão dos efeitos da referida venda até o julgamento final da presente ação, conforme requerido no item ‘a’ de (ID 35395413, pág.18).
D E C I D O:
Preambularmente, registre-se que cabe ao advogado cadastrar-se/habilitar-se junto ao Sistema PJe, nos termos do artigo 21, da Resolução no03/2018/TP/TJMT; incorrendo a parte no disposto no §1o do referido artigo, desde já autorizo a Senhora Gestora a proceder a intimação da parte para regularizar a representação processual, no prazo de (5) cinco dias, sob as penas da lei.
No tocante ao valor da causa, entendo que o mesmo deve ser corrigido, observando-se, para tanto, o disposto no art. 292 do Código de Processo Civil.
Pois bem. O dispositivo legal em questão estabelece, especificamente no inciso II que, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao do ato ou o de sua parte controvertida.
NO PRESENTE CASO, RESTA DEMONSTRADA DE FORMA EVIDENTE QUE A PRETENSÃO DA PARTE AUTORA É QUE SEJA CUMPRIDO O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, assim sendo, o valor da causa deverá corresponder ao valor equivalente ao da avença cujo cumprimento se objetiva, sendo este, o valor de R$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil), consoante contrato de (id. 35395425, pág.07).
Desse modo, retifico de ofício o valor atribuído à causa, devendo constar a importância de R$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil), nos termos do art. 292, II, do CPC, e via de consequência, determino que a parte autora recolha as custas e taxas judicias remanescentes, no prazo de (15) quinze dias, sob pena de extinção.” (grifo próprio e nosso).
Aliás, veja ainda o fragmento dos “Pedidos” postos na petição inicial da Ação de Obrigação de Fazer proposta pelos aqui agravantes:
“a) seja deferida a TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA REFERIDA VENDA até o julgamento final da presente ação, para se evitar que a principal concorrente dos Autores tomem posse da expertise profissional alienada aos Requeridos;
b) sejam os réus citados para responderem aos termos da inicial;
c) SEJA AO FINAL, A PRESENTE DEMANDA JULGADA PROCEDENTE PARA QUE SEJA DETERMINADO AOS REQUERIDOS QUE SE ABSTENHAM DE PRATICAR QUALQUER ATO QUE CONFIGURE CONCORRÊNCIA PARA COM OS AUTORES EM ESPECIAL QUE NÃO REALIZE A VENDA DA EMPRESA À MAIOR CONCORRENTES DOS DEMANDANTES, enquanto durar a vigência da cláusula de não concorrência que é de 05 (cinco) anos após a quitação integral do contrato;” (grifei).
Por fim, verifica-se que os autores, aqui agravantes, fizeram o recolhimento determinado pela decisão impugnada, ou seja, em 29.78.2020 realizaram o recolhimento da diferença das custas processuais (R$31.434,00 - id. 35640399) resultante do novo valor atribuído à causa pelo Juízo de origem.
E este ato revela a aceitação expressa com a decisão impugnada e obsta, inclusive, que se recorra da referida decisão.
Neste sentido, veja o regramento:
“ Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.
Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.” (grifei).
No mesmo caminho, veja o fragmento da decisão lançada no Agravo de Instrumento no 2001605-49.2020.826.0000, julgado por decisão monocrática proferida pela i. Rela. Cristina Zucchi do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Vistos. 1) Quando do recebimento do presente agravo de instrumento e para melhor análise da concessão ou não da gratuidade da justiça, foi determinado que a ora agravante juntasse os documentos relacionados na decisão de fls. 11. Contudo, inerte permaneceu (fls. 13). É observado ainda que a agravante também recolheu as custas judiciais decorrentes da satisfação da execução (fls. 40/42 dos autos de origem). Ou seja, ato contrário com a vontade de recorrer. Diante disso, resta prejudicado o presente recurso, motivo pelo qual a ele nego seguimento, nos termos do art. 932, III do CPC. 2) Int. São Paulo, 6 de fevereiro de 2020. CRISTINA ZUCCHI Relatora” (grifei).
No mesmo norte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ausência de interesse recursal. Impetrado procedeu ao cumprimento da tutela de urgência, antes mesmo da interposição do agravo, por meio do pagamento/restituição do valor da multa questionada. Ato incompatível com a vontade de recorrer. Artigo 1.000 do CPC. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2043509-49.2020.8.26.0000; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/05/2020; Data de Registro: 05/05/2020) (grifei).
Ainda:
“Embargos à execução – Pedido de justiça gratuita – Custas recolhidas posteriormente – ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER – AGRAVO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2137964-40.2019.8.26.0000; Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Igarapava - 2a Vara; Data do Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro: 07/08/2019) (grifei).
Com igual orientação:
“PROCESSUAL. Agravo de Instrumento. Aceitação tácita do que fora decidido pelo juízo "a quo" na r. decisão interlocutória impede a apresentação de insurgência recursal posterior. Inteligência do artigo 1.000 do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2161012-28.2019.8.26.0000; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/07/2019; Data de Registro: 24/07/2019) (grifei)
Isso posto, não se conhece deste Agravo, em razão da prática de ato contrário ao direito de recorrer.
Cuiabá, 17 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator